Tribunal: TJMT
Processo: 0002493-92.2014.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002493-92.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), ENOR BECKER (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Poconé
contra a sentença (Id. 67302490) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que não foi observado o disposto no § 1o, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 67302495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em análise detida dos autos, verifica-se que indeferido o pedido da parte autora à ref. 39, fora devidamente intimado para requerer o que entender de direito sob pena de extinção.

Contudo, pode-se observar-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono conforme certidão à ref. 47.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de mérito.

Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. (Id. 67302490, fls. 2).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 15, Id. 67302471), em que a inicial foi protocolada em 2 de outubro de 2014 (Id. 67248458) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de outubro do mesmo ano (Id. 67302474).

Na data de 9 de julho de 2015, foi realizada tentativa de citação do executado por oficial de justiça, que restou infrutífera:

[...] Certifico que em cumprimento ao Mandado de Execução Fiscal, compareci no endereço indicado, aos 09 de julho de 2015, às 13h40, e ali deixei de proceder à citação do requerido Enor Becker. Não logrei êxito em encontrá-lo no endereço informado. Conforme informações colhidas de colegas OJs, o senhor Enor Becker mudou-se para Curitiba-PR.

Certifico ainda que diligenciei junto ao cartório local, em busca de registros em nome do requerido, que resultou na cópia anexa, referente ao imóvel de matrícula 7.073, situado no endereço informado – zona do aeroporto –, transmitido através de compra e venda em 1997, conforme registro 04. [...]. (Id. 67302480).

Em decorrência, na data de 22 de novembro de 2020, a Fazenda Pública requereu a citação do executado por edital (Id. 67302487, fls. 2), e o pedido que foi indeferido nos seguintes termos:

[...] É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando esgotados todos os meios de citação do requerido e, o requerente possui outros meios para diligenciar sobre a informação do endereço do requerido.
Como não foi demonstra que o executado encontra-se em local incerto e não sabido indefiro o pedido
de ref 36. [...]. (Id. 67302488). [sem negrito no original]

Intimada para “
requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento
” (Id. 67302488), na data de 18 de outubro de 2019, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 67302489, fls. 4).

Após, na data de 21 de outubro de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 67302490).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença que: “
a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
” (Id. 67302490, fls. 2).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (
Id. 67302489, fls. 4
), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021